Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-56.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual c.c. descumprimento de cláusulas contratuais, cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial (pizzaria) – Autora que alega omissão dolosa, prestação de informações falsas e má-fé do réu, respectivamente quanto à existência de

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual c.c. descumprimento de cláusulas contratuais, cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial (pizzaria) – Autora que alega omissão dolosa, prestação de informações falsas e má-fé do réu, respectivamente quanto à existência de diversas dívidas não informadas, sobretudo empréstimos bancários, e quanto à rentabilidade da empresa – Prova produzida que não ampara tais alegações, indicando, por outro lado, falta de diligência da autora na celebração do negócio – Autora que declarou expressamente, no contrato, ter conhecimento de todo o ativo e passivo da empresa, e que assumia a responsabilidade por todo o passivo anterior à celebração do negócio, à exceção apenas do que estivesse expressamente discriminado no contrato – Autora que, ademais, é advogada e minutou o contrato, de modo que tinha, ou deveria ter, condições de entender os termos da contratação e os riscos assumidos – Prevalência do que foi pactuado – Correto decreto de improcedência – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1001531-56.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS e apelado EMILIO BASSANELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso,
vencido o 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
NEGRÃO (2o Juiz), SÉRGIO SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), MAURÍCIO
PESSOA (4o Juiz) E ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 1o de abril de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No: 1001531-56.2019.8.26.0320
APELANTE: MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS
APELADO: EMILIO BASSANELLO
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ PROLATOR: RICARDO TRUITE ALVES
Apelação – Ação de revisão contratual c.c. descumprimento de
cláusulas
contratuais,
cobrança
de multa contratual e
indenização por danos materiais e morais – Improcedência –
Inconformismo – Não acolhimento – Contrato de compra e
venda de estabelecimento empresarial (pizzaria) – Autora que
alega omissão dolosa, prestação de informações falsas e má-fé
do réu, respectivamente quanto à existência de diversas dívidas
não informadas, sobretudo empréstimos bancários, e quanto à
rentabilidade da empresa – Prova produzida que não ampara
tais alegações, indicando, por outro lado, falta de diligência da
autora na celebração do negócio – Autora que declarou
expressamente, no contrato, ter conhecimento de todo o ativo
e passivo da empresa, e que assumia a responsabilidade por
todo o passivo anterior à celebração do negócio, à exceção
apenas do que estivesse expressamente discriminado no
contrato – Autora que, ademais, é advogada e minutou o
contrato, de modo que tinha, ou deveria ter, condições de
entender os termos da contratação e os riscos assumidos –
Prevalência do que foi pactuado – Correto decreto de
improcedência – Sentença mantida – Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios fixados em favor dos
patronos do apelado.
VOTO No 32172
1 – Trata-se de sentença que julgou improcedente
“ação de revisão de contrato c.c. descumprimento de cláusulas contratuais,
cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais”.
Confiram-se fls. 279/289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora (fls. 292/296). Em
resumo, insiste ter caído em um golpe perpetrado pelo réu e sua
filha, tendo em vista que o negócio (pizzaria) lhe foi oferecido como
sendo viável e lucrativo, mas que, após a transferência do CNPJ,
constatou que estava “falido, sem clientela e afundado em dívidas”,
existindo diversos empréstimos bancários realizados pouco antes da
venda, que não lhe foram informados, o que teria restado
comprovado por mensagens escritas e de áudio acostadas aos
autos. Afirma que “[t]ais empréstimos, além de anular a possibilidade de
obtenção de capital de giro, ainda provocaram o 'travamento' das bandeiras de
cartão de crédito, impossibilitando que a Autora administrasse o negócio”.
Argumenta que, embora seja advogada, não está indene de ser
enganada, como ocorreu, notadamente se considerando sua relação
de amizade e confiança com o réu, que era seu vizinho, há mais de
vinte anos. Sustenta ter havido violação ao princípio da isonomia na
sentença, ao tratá-la de modo diferente do que se trataria uma
pessoa leiga. Aduz que, antes da celebração do negócio, fez todas
as pesquisas necessárias, mas que há elementos que não são
revelados por essas pesquisas, caso da existência de empréstimos
bancários, quando não haja parcelas em atraso, como era o caso, e
que os empréstimos em questão haviam sido omitidos pelo réu “até
junto ao escritório de contabilidade”. Alega que, ao declarar, no contrato,
“ter plena ciência dos ativos e passivos”, referiu-se exclusivamente
àqueles antecipadamente informados pelo réu, não contemplando
passivos dos quais “jamais teria como saber”. Conclui ter havido má-fé
do réu, requerendo a reforma da sentença para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente procedente a demanda, nos termos da inicial.
O preparo não foi recolhido, em razão do diferimento
das custas concedido no AI n. 2050283-32.2019.8.26.0000.
Contrarrazões a fls. 300/306.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.
2 O recurso não comporta provimento.
A demanda tem em seu cerne contrato de compra e
venda de estabelecimento comercial (pizzaria), no qual o apelado
figurou como vendedor e a apelante, como compradora (fls. 22/25).
A apelante alega ter sido enganada pelo apelado,
tendo havido omissão quanto à existência de diversas dívidas, em
particular empréstimos bancários, bem como terem sido prestadas
informações falsas quanto à rentabilidade do negócio.
Diversamente do que pretende a apelante, a prova
produzida não permite concluir ter havido o alegado dolo (ainda que
na forma omissiva) ou má-fé do apelado. Por outro lado, indica que
a apelante não foi diligente ao celebrar o negócio.
Correto o i. juízo de origem, ao apontar que a falta de
escrituração contábil regular, à luz do que determina a lei (art.
1180, do CC), já seria suficiente para alertar a compradora de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as declarações do vendedor quanto ao ativo e o passivo da empresa
poderiam não ser precisas ou, mesmo, verdadeiras. Ou, no mínimo,
para que fizesse constar, no contrato, relação de todo o ativo e
passivo informado, ressalvando das obrigações por si assumidas
qualquer passivo que não estivesse nele discriminado. Isso seria
prudente e recomendável, aliás, ainda que toda a contabilidade
estivesse regular.
Do mesmo modo, se a apelante desejava garantia de
faturamento mínimo, poderia e deveria tê-la feito constar no
contrato.
Correto, também, o juízo de origem, ao ponderar que,
sendo a apelante advogada, com mais razão deve-se atentar ao que
foi pactuado no contrato, eis que isso torna menos crível a tese de
que teria sido, como afirma, enganada. É certo existirem dívidas
que, por meio de pedidos de certidões, pesquisas judiciais e em
cartório, não é possível detectar. Mas a relação discriminada, no
contrato, do ativo (inclusive financeiro, por exemplo, contas
bancárias), do passivo e de potenciais contingências da empresa,
bem como ressalva expressa quanto à responsabilidade do apelado
por qualquer passivo ou contingência não constante dessa relação
(pois não informado), resguardaria a compradora de tal risco. A
apelante, como advogada, sabia disso, ou deveria saber. Inclusive,
das mensagens de fls. 212/233 e do depoimento da apelante em
audiência, extrai-se que foi ela mesma quem elaborou o contrato,
além de estar advogando, nesta demanda, em causa própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há qualquer violação ao princípio da isonomia em
se tratar desiguais como desiguais; ao contrário, a isso de denomina
igualdade material. A apelante, como advogada, tinha, ainda mais
do que uma pessoa leiga, condições de entender os termos da
contratação e os eventuais riscos nela envolvidos.
Sendo assim, a demanda se resolve pelo que dispõem
as cls. 3a e 12, parágrafo único, da avença (fls. 23/24, grifos
acrescentados):
“CLÁUSULA
3a
-
O
COMPRADOR
declara
ter
pleno
conhecimento do ativo e passivo da empresa BASSANELLO
PIZZARIA EIRELI, assumindo, através da presente, todos
os direitos e responsabilidades acerca dos mesmos.
CLÁUSULA 12. [...]
PARÁGRAFO ÚNICO
A partir da data de assinatura do
contrato fica a COMPRADORA responsável pelos ativos e
passivos tais como: pagamentos de aluguel, água, luz,
telefones, funcionários, impostos, assim como todas as demais
despesas oriundas do funcionamento do estabelecimento
comercial, como também toda e qualquer despesa ou
débitos descritos anteriores [à] assinatura deste
contrato. Qualquer exceção deverá estar relacionada no
corpo deste documento.”
Ante essas disposições contratuais, não há que se
falar em revisão contratual, direito à indenização material ou moral
ou multa por inadimplemento contratual em favor da apelante,
sendo corretamente decretada a improcedência do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovido o recurso, majoram-se os honorários
advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos do apelado
ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, ex vi do art. 85, § 11, do CPC.
3 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.254
Apelação Cível no 1001531-56.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Maria Cláudia dos Santos
Apelado: Emilio Bassanello
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do i. Relator Sorteado e o faço com os seguintes
fundamentos.
O voto do i. Relator nega provimento ao recurso sob o
fundamento de que a autora é advogada e foi imprudente em adquirir o
estabelecimento comercial sem verificar a verdadeira situação do passivo.
Verifico, contudo, que a cláusula 3a do contrato (fl. 23)
favorece a versão apresentada na inicial, ao descrever em seu parágrafo
único, apenas e tão somente dois contratos firmados junto à Caixa
Econômica Federal, cuja responsabilidade ficou a cargo do vendedor. É
nesse sentido que se deve interpretar a expressão do caput do limite da
ciência da compradora na assunção de “todos os direitos e responsabilidades
acerca dos mesmos”.
Outro aspecto a ser considerado é que o contrato foi
assinado em 4 de setembro de 2018 (fl. 25), encaminhamento ao Registro de
Empresas em 11 desse mesmo mês (fl. 29) e o pedido inicial data de 18 de
fevereiro de 2019, demonstrando a surpresa da autora quanto à situação
econômico-financeira da empresa.
Esse espanto foi manifestado desde logo, em 22 de
setembro, em mensagens dirigida à filha do vendedor (fl. 47-73) em que a
autora manifesta estar surpresa com o estado dos negócios, completamente
distintos daquilo que tratara na fase pré-contratual.
A notificação extrajudicial seguiu em 11 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2018, contendo as mesmas assertivas narradas na inicial.
Se as dívidas eram conhecidas pela autora antes da
assinatura em 4 de setembro de 2018, nenhum sentido haveria para, 18 dias
depois reclamar da situação deficitária da empresa a que se viu envolvida.
Tudo a demonstrar que a autora foi vítima de prática de
má-fé por parte do vendedor. Elaborou a minuta de contrato com base em
informações que lhe foram transmitidas pelo vendedor.
No
subcapítulo
1.2.7,
da
obra
Contratos
Interempresariais, com a qual o Prof. Hugo Tubone Yamashita obteve o
título de Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, ao discorrer sobre a “Relevância da boa-fé nos contratos
empresariais” esse autor observa a qualidade da boa-fé exigida dos
contratantes:
Neste tocante, é importante observar que não se espera
qualquer espécie de altruísmo por parte do agente
econômico, mas tão somente retidão, no padrão de
conduta de homem ativo e probo. “O agente econômico é
naturalmente egoísta”, razão pela qual tende a colocar
seu interesse na frente de seu parceiro contratual. E isso
é tolerado pelo ordenamento jurídico, mas somente “na
medida em que incrementar o tráfico” mercantil. Porque,
do contrário, conforme bem destaca Araújo, o egoísmo
extremado (oportunismo) se traduz em “atitude de má fé
e de desprezo pela autonomia privada e pela intenção
jurígena das partes num contrato” e acaba por encerrar
ineficiência no mercado, razão pela qual deverá ser
coibido.
(Contratos Interempresariais
, Alteração Superveniente
das Circunstâncias Fáticas e Revisão Contratual.
Curitiba: Juruá, 2015, p. 85-86).
Pretende a autora visa que ao réu seja condenado ao
pagamento integral da dívida existente ou a liberação do CNPJ do
estabelecimento adquirido.
A pretensão tem fundamento no art. 1.146 do Código
Civil que dispõe que o “adquirente responde pelo pagamento dos débitos
anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados,
continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos
outros, da data do vencimento”.
Certo é que não há prova da contabilidade dos débitos,
nem tampouco de notificação dos credores existentes na data do trespasse,
razão pela qual é nesse panorama que se interpreta a cláusula 3a discutida
porque o contrato jamais teve o intento de modificar o que já dispõe a lei de
regência.
Como ensina Marcelo Fortes Barbosa em Comentários

ao Código Civil, edição Coordenada pelo Ministro Cezar Peluzo, p. 1.045, “a
regra não admite exceção e apresenta natureza cogente” e prossegue:
[..] não sendo válida cláusula contratual em sentido
diverso, para excluir ou limitar a responsabilidade do
adquirente. Uma única ressalva foi feita, com o fim de
resguardar a posição do adquirente de boa-fé. O
adquirente permanece isento de responsabilidade quanto
à
dívidas
não
contabilizadas,
não
podendo
ser
surpreendido por débitos não lançados nos livros do
alienante. A alienação pressupõe tenha sido feito um
exame da situação econômico-financeira da atividade
empresarial realizada pelo estabelecimento, o que, no
mais das vezes, só é viável com a leitura e a análise dos
lançamentos contábeis, que devem ser elaborados com a
estrita observância das regras legais e técnicas. Caso
haja dívidas não contabilizadas, a responsabilidade
exclusiva
recai
sobre
o
alienante,
que
usou,
supostamente, de malícia no curso das tratativas do
contrato celebrado. [..]
Se a contabilidade da empresa não espelha a real
situação econômico-financeira do estabelecimento, não há como afirmar,
como fez a sentença e observa do voto do Relator de que cabia à adquirente
verificar esses fatos antes de assinar o contrato.
Pelo contrário.
Cabia ao alienante demonstrar a regularidade de sua
contabilidade e os registros de dívidas existentes e que disso deu ciência à
adquirente antes da assinatura do contrato.
A contabilidade irregular e a total inexistência de
registros que deveriam nela figurar conduziram a compradora a erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazendo-a presumir verdadeira a declaração de existência de apenas duas
dívidas, as quais foram expressamente mencionadas no contrato.
Não há, repita-se demonstração nos autos de que as
dívidas estavam contabilizadas e foram apresentadas à compradora.
Portanto, a declaração pretendida na inicial, nos termos
do que consta da legislação civil é perfeitamente possível. As dívidas pré-
existentes não contabilizadas são de responsabilidade exclusiva do
alienante.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso e julgo
procedente em parte os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação ora
apresentada.
RICARDO NEGRÃO
2o DESEMBARGADOR, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
1034904A
8
1
1
Declaraç
ões de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10365BAD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001531-56.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.